Tribunal: STJ
Processo: 1064780-59.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2419383 - SP(2023/0252798-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FAKIANI-ESTEFAM INCORPORACAO BELA CINTRA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO ELIAN SANCHEZ - SP209568
FLAVIA DE FARIA HORTA PLUCHINO - SP420784
AGRAVADO
: PHD CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
S.A.
ADVOGADO
: ADRIANO AUGUSTO CORREA LISBOA - SP182584
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER: BAIXA DE HIPOTECA EM SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE LIQUIDAÇÃO
DOS ARTS. 1.107 E 1.108 DO CÓDIGO CIVIL E INCIDÊNCIA DE ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação aos arts. 1.107 e 1.108 do Código Civil, em
razão de mera alusão desacompanhada de argumentação apta.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer para compelir a baixa de
hipotecas que gravam imóveis dados em pagamento, com posterior outorga de
escritura definitiva.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para condenar a ré a promover a
baixa das hipotecas em 30 dias e fixou honorários em 20% do valor atualizado da
causa; os embargos da autora foram acolhidos para correção da atualização das
custas e honorários, e os embargos da ré foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.107 e
1.108 do Código Civil ao autorizar o pagamento de haveres à sócia participante
antes da quitação dos credores sociais; e (ii) saber se o
parágrafo único,
art. 991,
do Código Civil afasta a imposição de baixa das hipotecas antes da quitação do
financiamento e da liquidação dos passivos sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação quanto à
alegada violação dos arts. 1.107 e 1.108 do Código Civil.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas
Documento eletrônico VDA54870727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 09fe9af5-f148-46fa-ad53-5b89d77fdbed

contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório acerca da obrigação de baixa
de hipoteca e da aplicação do
parágrafo único, do Código Civil.
art. 991,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de
fundamentação quanto à alegada violação dos arts. 1.107 e 1.108 do Código Civil.
2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório sobre a obrigação de
baixa de hipoteca e a aplicação do
parágrafo único, do Código Civil”.
art. 991,
CC, arts. 991, parágrafo único, 1.107 e 1.108;
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§§ 2o e 11.
art. 85,
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 09fe9af5-f148-46fa-ad53-5b89d77fdbed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2419383 - SP(2023/0252798-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FAKIANI-ESTEFAM INCORPORACAO BELA CINTRA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO ELIAN SANCHEZ - SP209568
FLAVIA DE FARIA HORTA PLUCHINO - SP420784
AGRAVADO
: PHD CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
S.A.
ADVOGADO
: ADRIANO AUGUSTO CORREA LISBOA - SP182584
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER: BAIXA DE HIPOTECA EM SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE LIQUIDAÇÃO
DOS ARTS. 1.107 E 1.108 DO CÓDIGO CIVIL E INCIDÊNCIA DE ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação aos arts. 1.107 e 1.108 do Código Civil, em
razão de mera alusão desacompanhada de argumentação apta.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer para compelir a baixa de
hipotecas que gravam imóveis dados em pagamento, com posterior outorga de
escritura definitiva.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para condenar a ré a promover a
baixa das hipotecas em 30 dias e fixou honorários em 20% do valor atualizado da
causa; os embargos da autora foram acolhidos para correção da atualização das
custas e honorários, e os embargos da ré foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.107 e
1.108 do Código Civil ao autorizar o pagamento de haveres à sócia participante
antes da quitação dos credores sociais; e (ii) saber se o
parágrafo único,
art. 991,
do Código Civil afasta a imposição de baixa das hipotecas antes da quitação do
financiamento e da liquidação dos passivos sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação quanto à
alegada violação dos arts. 1.107 e 1.108 do Código Civil.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas
Documento eletrônico VDA54464925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:14
Código de Controle do Documento: 91c82658-c53b-40d7-ad56-593d2a018a4b

contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório acerca da obrigação de baixa
de hipoteca e da aplicação do
parágrafo único, do Código Civil.
art. 991,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de
fundamentação quanto à alegada violação dos arts. 1.107 e 1.108 do Código Civil.
2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório sobre a obrigação de
baixa de hipoteca e a aplicação do
parágrafo único, do Código Civil”.
art. 991,
CC, arts. 991, parágrafo único, 1.107 e 1.108;
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§§ 2o e 11.
art. 85,
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FAKIANI-
ESTEFAM INCORPORAÇÃO BELA CINTRA LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de vulneração aos arts.
1.107 e 1.108 do Código Civil, com fundamento na orientação de que a simples
alusão a dispositivos, desacompanhada de argumentação apta, não autoriza o
conhecimento do especial (fls. 861-862).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fls. 766-767):
“OBRIGAÇÃO DE FAZER BAIXA DE HIPOTECA SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO - DAÇÃO EM PAGAMENTO VALOR DA
CAUSA Considerando que o pedido versa sobre cumprimento do negócio jurídico,
o valor da causa deve corresponder ao respectivo proveito econômico, qual seja, ao
valor dos imóveis que foram objeto das dações em pagamento
II, CPC -
Art. 292,
RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
Documento eletrônico VDA54464925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:14
Código de Controle do Documento: 91c82658-c53b-40d7-ad56-593d2a018a4b

OBRIGAÇÃO DE FAZER BAIXA DE HIPOTECA SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO SÓCIA PARTICIPANTE QUE RECEBEU SEUS
HAVERES POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEIS
HIPOTECADOS – DIREITO DE RECEBER OS IMÓVEIS LIVRES E
DESEMBARAÇADOS - Conforme pactuado no contrato da sociedade em conta de
participação, a sócia participante (autora PHD) recebeu da sócia ostensiva (ré
FAKIANI ESTEFAM INCORPORAÇÃO) seus haveres por meio de dação em
pagamento de três unidades de apartamento A autora participante pretende que a ré
dê baixa nas hipotecas incidentes sobre os imóveis, para que possa comercializá-los
livremente Cabimento - Obrigação da ré de transferir os imóveis livre de ônus e
encargos Para tanto, deve dar baixa na hipoteca que grava os imóveis,
independentemente da dissolução da sociedade em conta de participação A
pendência de débito da ré FAKIANI ESTEFAM INCORPORAÇÃO perante o
BANCO DO BRASIL, decorrente de contrato de financiamento, não pode ser
invocada em detrimento da autora (sócia participante), seja porque não fez parte do
contrato bancário, seja porque a responsabilidade perante terceiro é exclusivamente
da sócia ostensiva
parágrafo único, Código Civil - Obrigação de proceder
Art. 991,
à baixa na hipoteca dos imóveis que compete exclusivamente a ré FAKIANI junto
ao Banco do Brasil - Ação de obrigação de fazer que deve ser julgada procedente -
RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.”
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
810):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL Menção
equivocada quanto à atualização das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa - Correção que se mostra
necessária - Custas e despesas processuais que devem ser corrigidas a partir do
respectivo desembolso - Honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da
causa, valor este a ser corrigido a partir da propositura da ação EMBARGOS
ACOLHIDOS.”

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
793):

Documento eletrônico VDA54464925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:14
Código de Controle do Documento: 91c82658-c53b-40d7-ad56-593d2a018a4b

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão
de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade -
EMBARGOS REJEITADOS.”

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a)1.107 e 1.108, do Código Civil, já que sustentou que o acórdão
recorrido autorizou pagamento à sócia participante antes da quitação dos credores
sociais, em descompasso com normas cogentes da liquidação societária;
b) 991, parágrafo único, do Código Civil, pois afirmou que a isenção da
sócia participante perante terceiros não afastaria, por si, a sua sujeição à ordem de
liquidação e ao rateio somente após o pagamento do passivo.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a impossibilidade
de antecipar pagamento de haveres a sócio antes da liquidação e do pagamento do
passivo social, determinando-se a reforma do acórdão recorrido.
Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça que a baixa
das hipotecas não pode ser imposta antes da quitação do financiamento e da
liquidação dos passivos sociais.
Contrarrazões às fls. 847-860.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou compelir a ré a tomar as providências necessárias ao cancelamento
das hipotecas que gravam imóveis dados em pagamento, com posterior outorga de
escritura definitiva.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e
fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Documento eletrônico VDA54464925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:14
Código de Controle do Documento: 91c82658-c53b-40d7-ad56-593d2a018a4b

A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar a ré
na obrigação de fazer consistente em promover a baixa das hipotecas em 30 dias,
fixando honorários em 20% do valor atualizado da causa e acolhendo, em
embargos da autora, a correção monetária das custas a partir dos desembolsos e
dos honorários a partir da propositura (fls. 766-781 e 810-812). Rejeitou os
embargos da ré quanto à alegada omissão relativa aos arts. 1.107 e 1.108 do
Código Civil (fls. 792-796).
I - Arts. 1.107 e 1.108 do Código Civil
A parte recorrente afirma que houve subversão da ordem legal de
pagamento, com antecipação de haveres à sócia participante em detrimento dos
credores sociais, em violação aos arts. 1.107 e 1.108.
O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração que
apontavam omissão quanto a esses artigos, registrando que, em sociedade em
conta de participação, não se aplicam as regras de liquidação de sociedades
personificadas, e que não havia omissão no acórdão (fls. 793-796).
Mantém-se o óbice adotado na decisão de admissibilidade, pois não
demonstrada a vulneração específica aos arts. 1.107 e 1.108 do Código Civil,
porquanto insuficiente a mera alusão desacompanhada de argumentação que
sustente a ofensa, incidindo a orientação da Súmula n. 284 do STF.
Ademais, para rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de
que a obrigação de baixar a hipoteca decorre de pactuação específica e imediata,
desvinculada do encerramento da liquidação geral da sociedade, seria necessário o
reexame do contrato de SCP e das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice das
Súmulas n.5 e 7 do STJ.
A aplicação das normas gerais de liquidação (arts.1.107 e 1.108 do
CC) foi afastada em razão das peculiaridades do contrato e da dação já realizada,
cuja interpretação é vedada nesta instância especial.
Documento eletrônico VDA54464925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:14
Código de Controle do Documento: 91c82658-c53b-40d7-ad56-593d2a018a4b

II - Art. 991, parágrafo único, do Código Civil
A parte recorrente afirma que a isenção da sócia participante perante
terceiros não a desobriga de se sujeitar à ordem de liquidação e ao rateio do
passivo antes de receber seu quinhão.
O artigo 991, parágrafo único, do Código Civil, estabelece que a
atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo,
em seu nome individual e sob sua própria responsabilidade, ficando o sócio
participante obrigado apenas para com o primeiro.
O Tribunal
fundamentou que, na modalidade de sociedade em
a quo
questão, a responsabilidade perante terceiros é exclusiva da sócia ostensiva (art.
991, parágrafo único, do CC), e que o contrato bancário de financiamento que
gerou a hipoteca foi firmado unicamente pela ré FAKIANI-ESTEFAM.
A conclusão de que a pendência de débito da sócia ostensiva perante a
instituição financeira não pode ser invocada para impedir a baixa da hipoteca
prometida à sócia participante está lastreada na análise do comportamento
contratual da ré.
Alterar essa premissa para subordinar o direito da autora à quitação do
financiamento bancário exigiria, novamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no §
2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54464925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:14
Código de Controle do Documento: 91c82658-c53b-40d7-ad56-593d2a018a4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.419.383 / SP
Número Registro: 2023/0252798-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00436792120218260000
10647805920198260100
1064780592019826010050000
436792120218260000 1064780592019826010050001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAKIANI-ESTEFAM INCORPORACAO BELA CINTRA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO ELIAN SANCHEZ - SP209568
FLAVIA DE FARIA HORTA PLUCHINO - SP420784
AGRAVADO
: PHD CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
S.A.
ADVOGADO
: ADRIANO AUGUSTO CORREA LISBOA - SP182584
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - RETIFICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:56
Código de Controle do Documento: 326ab591-a665-41e6-863d-1c419681575b

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:56
Código de Controle do Documento: 326ab591-a665-41e6-863d-1c419681575b